Tribunal: TJES
Processo: 5040199-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040199-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BEATRIZ SANTOS SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Maria Beatriz Santos Silva em face de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos. Relata a autora ser titular do serviço de internet e telefonia fixa junto a Ré, com a linha 27 3222-6407, sendo ambos serviços cobrados na mesma fatura. Contudo, a partir de março/2024, os serviços começaram a apresentar problemas e tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito. Conta que há cerca de um mês os equipamentos ficaram inativos e em 18/09/24 foi até a loja física da Ré, sendo informada que os equipamentos foram desligados remotamente e os serviços cancelados, pois segundo o atendente, a Requerida não trabalha mais com “cabeamentos de metal”. Diz que a Vivo não lhe ofereceu a oportunidade de realizar a portabilidade para a nova tecnologia, nem sequer comunicou que pretendia cancelar os serviços. Posteriormente, ao verificar sua caixa de entrada de e-mails, se deparou com um e-mail enviado por “não responda vivo”, completamente desconfigurado, supostamente enviado pela Requerida no dia 03/07/2024, dizendo o seguinte: “Recentemente você fez o cancelamento dos seus serviços da VIVO e gostaríamos de lembra-lo que os equipamentos foram cedidos em regime de comodato/empréstimo, sendo necessário devolvê-los, conforme contrato", contudo, em momento algum solicitou cancelamento de quaisquer serviços. Requer em sede de tutela de urgência, o restabelecimento dos serviços de internet e da linha fixa, sob pena de multa diária e que a Ré apresente todas as gravações dos contatos telefônicos no decorrer do ano de 2024. Requer, ao final, a confirmação da medida ou a conversão em perdas e danos e a fixação de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já fixado na modalidade dobrada, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; b) CONDENO a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para aumentar o valor da indenização por perdas e danos , bem como o da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento do juízo a quo no que concerne à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e entendo adequada e proporcional a indenização à autora no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No caso sub examine, ainda restou demonstrado nos autos que o dano moral realmente restou caracterizado. Ocorre que, no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)